Tribunal: STF
Processo: RE 1445494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 95), opostos em 11.4.2024, em face de acórdão da Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 94):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2023. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Aplica-se o Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral às discussões acerca do direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio ou dano de mercadoria em transporte aéreo internacional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º. ”



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, I, § 1º, do CPC, c/c art. 330 do RISTF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 95, p. 9, 12-13):



    32. Neste caso, à decisão contestada a embargante pretende opor dois acórdãos. Um oriundo da Primeira Turma, outro do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    33. Os embargos cabem porque são duas decisões enfrentam diretamente o mesmíssimo ponto, que pode ser formulado da seguinte forma: aplica-se a tese firmada no tema 210 de repercussão geral aos danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro? 



    34. Os três acórdãos — tanto o embargado quanto os paradigmáticos — enfrentaram a controvérsia de forma direta, apesar de o resultado do primeiro divergir dos demais. 



    (...)



    46. O acórdão do qual se recorre afirma que “deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos.” E que “a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie” 



    47. Acontece que o primeiro julgado trazido pela recorrente, como paradigma de comparação, diz o exato oposto. Ele mantém a decisão monocrática que nega provimento ao agravo em recurso extraordinário da transportadora buscando aplicar o tema 210 contra a seguradora sub-rogada. 



    48. Isto é, em contradistinção ao afirmado pela Segunda Turma neste caso, a Primeira Turma julgou o AG.REG. no AI 822.191/SP e, ao fazê-lo, apontou “distinção entre o caso sub examine” (seguradora sub-rogada, transporte de carga) e “o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes) em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais”, fazendo-o “apoiada na firme jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame”. 



    49. O segundo acórdão trazido, referente ao AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.434.920, enfrentado pelo PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 22/09/2023 — em julgamento do qual participaram os Ministros Rosa Weber (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin — unificou, por unanimidade, esse entendimento ao definir que o tema 210 não se aplica a casos similares a este: 



    “a questão do direito de regresso decorrente de contrato de seguro, em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas, não se confunde com o objeto do Tema nº 210 da Repercussão Geral, em que discutida a limitação de responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por danos decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais” 



    50. Afirma-se nele ainda “a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas e o consequente direito de regresso decorrente de contrato de seguro, e o leading case objeto do Tema 210 da repercussão geral (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes), em que controvertida a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente.”



    Conclui-se que “o acórdão embargado, da Segunda Turma, apresenta, em relação à Primeira Turma e ao Plenário, uma divergência suficientemente apta e clara a fundamentar este recurso, mencionadas ainda as circunstâncias que identifiquem e assemelhem os casos comprovados, a embargante requer que se casse a decisão colegiada e, consequentemente, se uniformize a matéria em torno da inaplicabilidade do tema 210, em prol da reparação integral dos danos experimentados pela seguradora” (eDOC 95, p. 21). 



    Aponta-se como paradigmas os julgados no AI 822.191-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado pela Primeira Turma; e no RE 1.434.920-AgR, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, julgado pelo Plenário. 



    No presente caso, deixo de intimar a parte agravada para prestigiar o princípio da celeridade processual, visto que não há qualquer prejuízo à parte Recorrida, considerando a fundamentação da presente decisão.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    No caso em exame, observa-se que a Segunda Turna negou provimento ao agravo regimental (eDOC 94), no sentido de manter a aplicação da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, recepcionada pelo Decreto 5.910 de 27.9.2006 às ações regressivas ajuizadas por seguradora nos casos de danos materiais sofridos durante transporte aéreo internacional de cargas. Prevalecem, portanto, as regras indenizatórias constantes na Convenção sobre as normas gerais da legislação nacional, conforme decidido no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral. 



    A apontada divergência hermenêutica entre os órgãos fracionários deste Supremo Tribunal Federal, quanto à aplicação do Tema 210 a ações de regresso, não mais subsistia quando da oposição dos presentes embargos, pois a questão foi definitivamente enfrentada no julgamento, em 21.2.2024, pelo Plenário, do agravo regimental nos embargos de divergência no ARE 1.372.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, que apreciou a matéria aqui controvertida e assentou a aplicação da Convenção de Montreal também aos casos de ação regressiva. Reproduzo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 



    5. Agravo regimental provido. (grifo nosso) (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)



    O mérito da controvérsia, portanto, foi uniformizado no Plenário quando do julgamento do agravo regimental, tendo sido acolhido, pela maioria dos Ministros, o entendimento firmado no presente caso, o que não permite nova discussão nesta sede recursal. 



    Desse modo, verifico que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 332 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente